Tribunal: TJSP
Processo: 1016709-53.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Taxa de registro do contrato/despachante/atribuição de unidade. Abusividade da cobrança. Reconhecimento. Observância do Enunciado no 38.10 desta Câmara: "No compromisso de venda e compra de bem imóvel é vedado exigir do adquirente o pagamento de: a) taxa de despachante ou similar; b) taxa de cessão ou de atribuição de

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Taxa de registro do contrato/despachante/atribuição de unidade. Abusividade da cobrança. Reconhecimento. Observância do Enunciado no 38.10 desta Câmara: "No compromisso de venda e compra de bem imóvel é vedado exigir do adquirente o pagamento de: a) taxa de despachante ou similar; b) taxa de cessão ou de atribuição de unidade; c) taxa para a individualização da matrícula imobiliária". Restituição acrescida de juros de mora devidos com a citação e de correção monetária exigível aa partir do pagamento. Litigância de má-fé, outrossim, não evidenciada. Distribuição de duas ações, pela parte autora, que não evidencia o partilhamento artificioso. Honorários de sucumbência. Verba arbitrada em R$ 100,00. Majoração para R$ 400,00, por equidade, anotada a rápida tramitação do feito, debate de questões sem relevância jurídica e reduzida prática de atos processuais.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVENDO-SE O APELO DA RÉ.